Tribunal: TJMT
Processo: 1002285-87.2024.8.11.0013
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002285-87.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JEFFERSON MONTEIRO DE PROENCA - CPF: 045.927.491-03 (APELANTE), EDMAR ALVES BARRETO - CPF: 589.965.162-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON JUBE BERNARDES - CPF: 042.913.331-61 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ZIBETTI BERTON - CPF: 041.263.300-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Apelação criminal. Receptação dolosa. Transporte irregular de combustível. Erro de proibição inescusável. Confissão espontânea. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP) e transporte ilegal de combustível (art. 56 da Lei nº 9.605/1998). Pretensão de absolvição por erro de proibição, desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o apelante agiu em erro de proibição ao conduzir veículo furtado, desconhecendo a ilicitude do fato; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para receptação culposa; (iii) apurar a ocorrência de erro de proibição escusável quanto ao transporte de combustível; e (iv) reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime ambiental.

III. Razões de decidir

3.
A caracterização do crime de receptação dolosa exige prova do dolo direto e do conhecimento da origem criminosa do bem. A posse da res furtiva gera presunção de ilicitude, invertendo o ônus da prova quanto à boa-fé, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

4. O conjunto probatório revela que o apelante tinha ciência ou, no mínimo, ignorou dolosamente indícios suficientes da origem ilícita do veículo, tais como placa estrangeira, ausência de documentação e ausência de vínculo formal com o suposto empregador.

5. A desclassificação para a forma culposa pressupõe ausência de dolo e presença de culpa em sentido estrito (negligência, imprudência ou imperícia), o que não restou demonstrado no caso concreto.

6. Quanto ao transporte de combustível, o apelante confessou conhecer a irregularidade da conduta, admitindo em juízo que sabia estar sujeito à multa, caracterizando erro de proibição inescusável.

7. A confissão espontânea do crime ambiental foi reiterada em ambas as fases da persecução penal, sendo devida a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A posse injustificada de bem furtado gera presunção de conhecimento da origem ilícita, cabendo ao réu demonstrar sua boa-fé. 2. A desclassificação para receptação culposa exige demonstração clara de ausência de dolo direto. 3. O erro de proibição somente escusa a ilicitude quando comprovada a ausência de condições subjetivas do agente para conhecer a proibição legal. 4. A confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo que parcial, qualificada ou retratada, conforme orientação do STJ”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, caput, e 65, III, “d”; CPP, art. 156; Lei nº 9.605/1998, art. 56.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.494.251/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024; AgRg no AREsp 2.838.418/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.05.2025; TJMT, N.U 1003093-63.2022.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta pela defesa de Jefferson, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1002285-87.2024.8.11.0013, que o condenou pelas práticas dos crimes previstos no art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 56 da Lei nº 9.605/98, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, e 24 dias-multa, em regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa postula, inicialmente, a absolvição do apelante sob o argumento de ausência de dolo e de erro de proibição em relação aos dois delitos. Sustenta que o réu não tinha ciência da ilicitude de sua conduta ao transportar combustível, adquirindo-o de forma legítima e desconhecendo a necessidade de autorização para o transporte da substância. Alega, também, que não houve comprovação de que o apelante sabia da origem ilícita do veículo que conduzia, motivo pelo qual requer a absolvição quanto ao crime de receptação. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa e, ainda, a redução da pena imposta, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Id 268110802).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 268110804).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do apelo, a fim de que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de transporte ilegal de combustível (Id 270607377).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na Ação Penal n.
1002285-87.2024.8.11.0013.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 268109790):

Fato 01 – Receptação:

Consta do incluso inquérito policial que, em circunstâncias de tempo não determinadas, após o crime de furto ocorrido no dia 29/062023 na cidade de Santa Cruz – Bolívia, o indiciado JEFFERSON MONTEIRO DE PROENCA, com consciência e vontade, adquiriu/recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo Honda wr-v de cor cinza com placa 5759DFA da Bolívia, pertencente à pessoa de Jean Pierre Arze Braun, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 155034374), Boletins de Ocorrência (IDs 155034375 e 155035409), Termo de Exibição eApreensão (ID 155034379), Termos de Declarações (ID 155035408) e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Transporte Irregular de Combustível:

Infere-se também do incluso inquérito policial que no dia 02/05/2024, em posse do veículo furtado, por volta das 23h37min, em via pública, no KM 18 da BR 174-B, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado JEFFERSON MONTEIRO DE PROENCA, de forma livre e consciente, transportou produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 155034374), Boletim de Ocorrência (ID 155034375), Termo de Exibição e Apreensão (ID 155034379), Laudo Pericial (ID 155035411) e demais documentos coligados nos autos.

Após regular instrução processual, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pelos crimes descritos
art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 56 da Lei nº 9.605/98, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, e 24 dias-multa, em regime semiaberto.

I – Quanto ao crime de receptação.

A defesa sustenta que o apelante agiu em erro de proibição, alegando que não tinha consciência da ilicitude de sua conduta em relação ao crime de receptação. Argumenta que Jefferson desconhecia que o veículo era produto de furto e agiu de boa-fé, acreditando estar conduzindo veículo de origem lícita.

O pleito não merece acolhimento.

O crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal prevê:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A configuração do delito de receptação dolosa exige a demonstração, pela acusação, da prática de um dos verbos nucleares descritos no tipo penal pelo agente (ter o imputado recebido, adquirido, transportado, conduzido ou ocultado), a comprovação de que a coisa receptada era produto de crime, bem como a demonstração do elemento subjetivo, ou seja, do dolo direto do agente, consubstanciado no conhecimento prévio quanto à origem ilícita do bem.

Cleber Masson leciona:

A receptação é um crime acessório, de fusão ou parasitário, pois não tem existência autônoma, reclamando a prática de um delito anterior. O tipo penal é claro nesse sentido: a coisa deve ser “produto de crime”. Em síntese, não é qualquer coisa de natureza ilícita que enseja a receptação, mas apenas aquela de origem criminosa.

A palavra “crime” deve ser interpretada restritivamente. Logo, se a coisa é produto de contravenção penal, não se caracteriza o crime tipificado pelo art. 180 do Código Penal.

Como a lei indica como objeto material da receptação a coisa “produto de crime” é imprescindível, para demonstração da sua materialidade, a comprovação da natureza criminosa do bem. Esta é, portanto, a diligência primordial a ser realizada pela autoridade policial no bojo do inquérito policial (CPP, art.6º, inc. III). Sem ela, o procedimento investigatório estará incompleto, e não será suficiente a embasar a atividade do Ministério Público quanto ao oferecimento da denúncia.

(...)

A receptação própria exige o dolo direto. Não há espaço para o dolo eventual, pois, como consta do art. 180, caput, 1.ª parte, do Código Penal, o agente realiza a conduta no tocante à coisa que sabe ser produto de crime. Logo, é imprescindível a certeza do agente em relação à origem criminosa do bem.

Consequentemente, se o sujeito se limita a desconfiar da origem criminosa da coisa, sem ter certeza sobre tal circunstância, e mesmo na dúvida a adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, a ele deverá ser imputado o delito de receptação culposa (CP, art. 180, § 3.º), pois a receptação própria é incompatível com o dolo eventual.
Além do dolo direto, a receptação própria também reclama um especial fim de agir (elemento subjetivo específico), consubstanciado na expressão 'em proveito próprio ou alheio'. O receptador busca uma vantagem patrimonial, para si ou para terceiro. (MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial (arts. 121 a 212). 16. ed. - Rio de Janeiro: Método, 2023. Pág. 643, 652/653)

Nessa perspectiva, analisando cuidadosamente os autos, observa-se que as provas carreadas aos autos dão conta da incontestável configuração do crime de receptação dolosa, não havendo que se falar em ausência de provas acerca da ciência do apelante sobre a origem ilícita dos bens.

Na espécie, conforme minuciosamente analisado pela magistrada sentenciante, o apelante não apresentou qualquer justificativa hábil a afastar o caráter ilícito de sua conduta, não apresentou nenhuma testemunha que confirmasse sua versão acerca do suposto empregador boliviano ou sobre o alegado acordo com seu tio.

A
materialidade
delitiva do crime de receptação está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 268109754), boletim de ocorrência (Ids. 268109755 e 268109779), termo de exibição e apreensão (Id. 268109759), relatório conclusivo (Id 268109783), bem como os depoimentos prestados em Juízo.

A
autoria
delitiva também restou demonstrada.

Anderson Jubé Bernardes relatou que durante patrulhamento observaram um veículo de placa boliviana trafegando em velocidade anormalmente baixa, com a parte traseira visivelmente rebaixada. Durante a abordagem, constataram diversos galões no interior do veículo adaptado para transporte de carga.

Narrou que Jefferson afirmou que o material era óleo diesel e que o veículo pertencia a seu tio, com quem teria feito um acordo, sem conseguir explicar com clareza os termos do referido acerto. O depoimento apresentou coerência e detalhamento suficiente quanto aos procedimentos adotados.

O policial Eduardo Zibetti Berton confirmou ter participado da abordagem do veículo conduzido por Jefferson, observando que este trafegava a velocidade incomum entre 10 e 20 km/h. Explicou que como a placa era boliviana, solicitaram auxílio ao Gefron, que manteve contato com autoridades da Bolívia, sendo posteriormente informado que o veículo constava como produto de furto no sistema boliviano. Destacou que o acusado foi colaborativo durante toda a abordagem.

O apelante, em seu interrogatório, declarou ser operador de máquinas e vaqueiro, relatando que prestava serviços a um empregador boliviano em uma fazenda. Afirmou que o veículo utilizado pertencia ao patrão e que, cerca de quinze dias antes da abordagem, fora parado pela Polícia Civil com o mesmo carro, sem que tivesse havido qualquer apontamento de irregularidade.

Alegou que não tinha conhecimento de que o carro era produto de furto, tampouco de que o transporte de combustível, naquelas circunstâncias, era considerado crime. Suas declarações apresentaram pontos de fragilidade quanto à verificação da origem do veículo, embora tenham sido coerentes com o perfil socioeconômico relatado.

As circunstâncias da apreensão, aliadas às informações trazidas no conjunto probatório e à prova testemunhal colhida em juízo, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva. O dolo no delito de receptação, embora de difícil percepção, pode ser averiguado através das circunstâncias exteriores da conduta.

As próprias circunstâncias do caso e a ausência de comprovação da origem lícita do bem são indicadoras do dolo de receptação. A tese defensiva mostrou-se inconsistente e incapaz de rebater o robusto acervo probatório produzido pela acusação.

À luz do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, competia ao apelante, flagrado na posse de coisa produto de crime, demonstrar o desconhecimento da origem espúria do veículo, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“A materialidade e autoria do crime de receptação foram devidamente comprovadas nos autos, incluindo depoimentos policiais e a localização da res furtiva ocultada pela recorrente. A jurisprudência pacífica do STJ dispõe que, uma vez apreendido o bem de origem ilícita em posse do agente, cabe à defesa comprovar desconhecimento da ilicitude, ônus não atendido nos autos”.
(N.U 1003093-63.2022.8.11.0013, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025)

Do mesmo modo, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A materialidade e a autoria do crime de receptação estão comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, e das declarações do próprio réu, que admitiu o transporte de veículo com sinais de adulteração e que desconfiava de sua origem ilícita. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao considerar que, em crimes de receptação, o comportamento do agente e as circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para comprovar o dolo, cabendo à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
(AREsp n. 2.494.251/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024)

Tendo como base as referidas premissas, ao se analisar o conjunto probatório coligido aos autos, verifica-se a impertinência dos argumentos defensivos.

Conforme consolidado na jurisprudência, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.

No presente caso, as circunstâncias da aquisição, especialmente o conhecimento explícito da irregularidade da placa, configuram de forma inequívoca a presença do elemento subjetivo do tipo.

Desse modo, infere-se dos elementos de convicção angariados no decorrer da persecução penal que o apelante adquiriu o bem sem comprovação de origem e por preço abaixo do valor de mercado, se eximindo de qualquer dever de cuidado ao deixar de verificar a procedência do bem, que além de ser objeto de furto, estava com placa e documento adulterados.

Em vista desse contexto, não há dúvidas de que o apelante sabia, ou, no mínimo, assumiu o risco nesse sentido, tratar-se de produto proveniente de ilicitude.

II – Quanto à desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa.

A defesa requereu a desclassificação da conduta para receptação culposa, sustentando que, no máximo, o apelante agiu com negligência ao não verificar adequadamente a origem do veículo.

Sem razão.

A desclassificação da receptação dolosa para culposa exige a demonstração de que o agente, embora tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia, não possuía efetivo conhecimento da origem ilícita do bem, limitando-se a ignorar sinais que, em condições normais, alertariam o homem médio sobre a procedência criminosa do objeto.

No caso dos autos, inexistem elementos probatórios capazes de estruturar a tese de receptação culposa, especialmente quando consideradas as circunstâncias que envolveram os fatos. Jefferson não conseguiu explicar satisfatoriamente os termos do suposto acordo com seu tio ou apresentar qualquer documento que comprovasse a licitude da relação de trabalho alegada com o empregador boliviano.

Ademais, as circunstâncias fáticas - veículo com placa estrangeira, condução sem habilitação, adaptação do automóvel para transporte de carga, ausência de vínculo formal com o suposto empregador - são indicadores objetivos que deveriam alertar qualquer pessoa prudente sobre a possível irregularidade da situação.

Assim, ausente prova da boa-fé do agente na utilização do veículo furtado, bem como presentes circunstâncias capazes de indicar o prévio conhecimento da ilicitude, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Destarte, preserva-se a condenação pela prática do crime de receptação, conforme disposto no artigo 180, caput, do Código Penal.

III – Quanto ao crime de transporte ilegal de combustível.

Quanto ao crime ambiental, a defesa alega erro de proibição, sustentando que o apelante não tinha consciência da ilicitude de transportar combustível naquelas circunstâncias.

Em atenção às alegações finais da defesa, verifico que não há qualquer dúvida acerca de que o ora acusado tinha efetiva compreensão da situação fática - vale dizer, de que estava transportando elevada quantidade de diesel em seu veículo, em desacordo com a lei. Conforme consta do laudo pericial, foram apreendidos 10 (dez) galões contendo óleo mineral do tipo óleo diesel S500 (combustível) com volume de 500 litros (quinhentos litros) e valor estimado em R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais), demonstrando a expressiva quantidade transportada de forma irregular.

O apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu que sabia que pagaria uma multa por estar transitando com óleo diesel, demonstrando consciência da irregularidade de sua conduta.

Não se trata de erro de tipo, mas, eventualmente, de um erro de proibição inescusável. Jefferson tinha consciência da ilicitude da sua conduta de transportar sobrelevada quantidade de óleo diesel, tendo seu erro incidido apenas acerca do ramo do Direito responsável pela sanção deste comportamento, acreditando que constituía apenas um ilícito comum, punido a título de multa, e não um crime autônomo.

Diante dos fatos, não há falar-se em ocorrência de erro de proibição escusável, mesmo porque o acusado claramente detinha condições objetivas e subjetivas para adquirir o conhecimento necessário acerca da ilicitude de sua conduta.

Por todo o exposto, mantém-se a condenação pelo crime disposto no artigo 56 da Lei nº 9.605/98.

IV – Quanto à dosimetria da pena.

A defesa solicitou o reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao crime de transporte ilegal de combustível.

Neste ponto, a reforma merece acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que o réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação:

“Esta Quinta Turma, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”.
(AgRg no AREsp n. 2.838.418/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025)

Na hipótese dos autos, não há dúvidas de que o apelante confessou a prática delitiva relativa ao transporte de combustível, admitindo expressamente que transportava óleo diesel para sua fazenda de trabalho.

A confissão foi mantida tanto na fase policial quanto em juízo, sendo impositiva a incidência da atenuante pleiteada em relação a este delito específico.

Considerando a aplicação da atenuante da confissão espontânea, procedo o redimensionamento da pena, apenas em relação ao crime previsto no artigo 56 da Lei nº 9.605/98:

A 1ª fase
permanece inalterada em

1 ano de reclusão, e 10 dias-multa.

Na 2ª fase da pena, reconheço a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, com fundamento no Tema Repetitivo 585 do STJ, mantendo a pena intermediária em
1 ano de reclusão, e 10 dias-multa.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena para o crime em questão, fixo a pena definitiva em
1 ano de reclusão e 10 dias-multa
.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea apenas em relação ao delito do art. 56 da Lei 9605/98, e redimensionar a pena do referido crime para
1 ano de reclusão e 10 dias-multa,
mantendo inalterada as demais disposições contidas na sentença de Id 268110789
.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025